Tribunal: STF
Processo: Rcl 42492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Expresso Nepomuceno S.A., em face da decisão unipessoal proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a agravo de instrumento contra decisão que denegou recurso de revista por ausência de transcendência.
    2. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem e a cassação da decisão unipessoal, de modo a dar cumprimento à decisão final do ARE 1.121.633.
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    4. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    5. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo, já que não houve a suspensão do processo e decidiu-se pela negativa de seguimento ao agravo de instrumento em face de decisão que denegou recurso de revista, em decisão proferida em 05.05.2020, posterior, portanto, ao paradigma. Assim, a matéria de fundo, decidida pelo Tribunal Regional, prevaleceria, apesar da determinação de suspensão nacional do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 35.830-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia.
     6. Assim, aparentemente, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.
    7. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Para além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da CLT). Sendo assim, decisões proferidas nos autos de origem podem ser executadas provisoriamente, recomendando o deferimento da medida liminar.
    8. Do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo nº 1694-82.2011.5.15.0096, até a decisão final da presente reclamação.
    9. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator